Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703663-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ COSTA PESSOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ COSTA PESSOA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do ente público. Alega o agravante que a decisão recorrida impõe indevido entrave ao regular andamento da execução, contrariando a jurisprudência consolidada e o princípio da razoável duração do processo. Aponta que, rejeitada a impugnação do devedor e homologados os cálculos pela Contadoria Judicial, a execução deveria prosseguir de forma definitiva, sem aguardar eventual recurso do Distrito Federal. Esclarece que a Fazenda Pública não possui direito a um “oitavo grau de jurisdição”, pois, caso contrário, a satisfação do crédito dependeria da análise de eventuais recursos até o Supremo Tribunal Federal, em manifesta afronta ao direito fundamental à celeridade processual. Pontua que a Fazenda Pública, mesmo em caso de futura reversão da decisão, pode reaver eventuais valores pagos indevidamente por meio de desconto em folha, conforme o art. 119 da Lei Complementar no 840/2011. Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 28 da Repercussão Geral - RE 1.205.530) e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença e expedição de precatórios em relação à parte incontroversa do débito, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado de eventuais recursos. Destaca, ainda, que não foi observada a existência de parcela incontroversa, reconhecida pelo devedor, sem qualquer insurgência por parte do DF, estando, portanto, preclusa. Insiste na demonstração da plausibilidade do direito, asseverando que a demora no julgamento do presente recurso certamente causará danos de impossível ou difícil reparação ao agravante, dada a natureza alimentar da verba perseguida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular da execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente os requisitórios pelo valor total homologado, ou, sucessivamente, pela parcela incontroversa, na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC e no Tema 28 do STF. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se o efeito suspensivo ativo concedido. Preparo regular (ID 68462865). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante o prosseguimento da execução com fundamento na ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, no Tema 28 do STF e no perigo de dano, decorrente da natureza alimentar da verba perseguida. O magistrado obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença com os seguintes fundamentos: “Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa a presente expeçam-se os pertinentes requisitórios.” No caso em análise, em que pesem os fundamentos expendidos pelo agravante, não vislumbro presentes os requisitos, de forma cumulativa, para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale à antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Esclareço que o devedor interpôs recurso contra essa decisão que também rejeitou a impugnação ofertada, obstando, por ora, a preclusão da decisão impugnada. Não obstante esse Relator, quando da análise preliminar do supracitado AI 0754495-44.2024.8.07.0000, questionando a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, a partir de 09/12/2021, tenha indeferido o efeito suspensivo requerido, a questão ainda se encontra pendente de solução, situação que somente se definirá após o trânsito em julgado do recurso, motivo suficiente para obstar o pagamento do crédito pelo valor total, justamente porque ainda sujeito à alteração. De toda sorte, não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o c. STF firmou tese, no sentido de que: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Todavia, a considerar o valor da parcela incontroversa, reconhecida pelo Distrito Federal (R$ 10.136,57), e o total apontado pelo exequente como correto (R$ 18.485,19), afigura-se prudente aguardar o desfecho do AI interposto pelo requerido, para que se possa definir o correto regime de pagamento a ser aplicado à hipótese, consoante determinado no Tema 28 do c. STF. Saliento que os valores acima constam expressamente da decisão de ID 184011629 - 1a instância, ao decidir sobre valores incontroversos, frise-se, não impugnado por qualquer das partes. Dessa forma, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito e nem a mencionada urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada do mérito. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo, no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator